Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. SUPOSTOS DELITOS DE MAUS-TRATOS E NEGLIGÊNCIA CONTRA MENORES. VIOLÊNCIA FORA DO CONTEXTO DE AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. ARTIGO 23 DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE FORÇA IMPOSITIVA. ARTIGO 20 DA LEI No 11.697/2008 (LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. Hipótese em que se apuram supostos delitos de maus-tratos e negligência em desfavor de menores fora de contexto de ambiente doméstico e familiar.

2. Nos termos da Lei no 13.431/2017, não há obrigatoriedade do julgamento de causas que envolvem a prática de violência em relação a crianças e adolescentes ser processadas nos juizados de violência doméstica, devendo prevalecer o disposto no art. 20 da Lei no 11.697/2008 (Lei De Organização Judiciária Do Distrito Federal).

3. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF.